Tribunal: TJDFT
Processo: 0000567-02.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO. RELAÇÃO DOMÉSTICA E FAMILIAR. POSTAGEM OFENSIVA À REPUTAÇÃO. FACEBOOK. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE.
1. Comprovadas a materialidade e autoria do crime pela prova documental e testemunhal, inviável a absolvição, com base no art. 386, IV e VII, do Código de Processo Penal.
2. Nos termos do artigo 158 do CPP, a realização de laudo pericial é imprescindível nos crimes que deixam vestígios, podendo, consoante artigo 167 do mesmo diploma legal, ser suprida por prova testemunhal.
3. Apelação conhecida e desprovida.